Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-09.1988.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Sobre o pedido de reconsideração (ID 21598507), reitere-se que inventário é necessário, conforme minuciosamente demonstrado no ID 21311517, cujos fundamentos mantenho. Defiro o prazo necessário para providenciar o inventário, ficando o processo suspenso em relação a RICARDO ANTONIO BRAGANÇA, de quem seriam sucessores os peticionários Marisa Ramos Bragança, Rafael Ramos Bragança, Leandro Ramos Bragança e Renato Ramos Bragança (ID 21598507). O processo prosseguirá quanto aos demais interessados. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador Mario Machado Relator